Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711786-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO AGRAVADO: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em embargos à execução (honorários de sucumbência – R$ 35.583,29), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante à penhora de imóvel de sua propriedade. Alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado é o único de propriedade do agravante; 2) como seu filho reside no imóvel com a família, a característica de bem de família ainda prevalece; 3) não reside no imóvel penhorado por total falta de conforto de seu filho autista no apartamento, sendo vítima de uma série de reclamações dos vizinhos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel localizado na SQN 205 Bloco B Apartamento 602, por se tratar de bem de família. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso em apreço, a pesquisa realizada no sistema eletrônico de registro de imóveis ONR revelou que o executado possui dois imóveis atualmente. Em que pesem os argumentos do executado, não há como tratar como bem de família o imóvel onde reside que o filho deste. A despeito de se tratar de imóvel residencial, não se trata de residência do executado, que não lhe destina alugueres em razão da utilização do bem, obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois esta visa resguardar a dignidade do executado, garantindo-lhe local de moradia. Torna-se, portanto, inaplicável a salvaguarda na situação em que o executado, além de não residir no imóvel, dele não recebe frutos. (...)” Sendo assim, ainda que o agravante comprove que o imóvel é o único de sua propriedade, não há como reconhecê-lo como bem de família porque quem reside no local é o filho com sua família, o que afasta o disposto nos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/80, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Além disso, não há comprovação do recebimento de aluguéis pelo agravante em razão do uso exclusivo do imóvel pelo filho e a família, a fim de que se pudesse ao menos concluir que a renda do imóvel em questão seria revertida para prover a moradia do agravante. No mesmo sentido: “(...) 3. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que o executado nele não reside, destinando-se, lado outro, à residência de seu filho, que não lhe destina alugueres em razão da utilização do bem, obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel cujos direitos foram constritados nem que dele irradiam frutos eventualmente destinados ao custeio do imóvel no qual está radicado ou à subsistência de sua família, consoante a regulação legal. (...)” (Acórdão 1626823, 0726126-11.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator